Tribunal: CARF
Processo: 10880.901344/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901344/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO
PELO CARF. POSSIBILIDADE
Embora tenha o contribuinte deixado de tratar em seu recurso voluntário sobre
a decadência, o tema poderá ser reapreciado pelo CARF, visto tratar-se de
matéria de ordem pública.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório remanescente em litígio
e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho
decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901344/2010-11
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 15 de dezembro de 2017 (fls. 177/181 –
numeração digital) que alterou parcialmente o entendimento da DERAT/SÃO PAULO/SP
expresso no Despacho Decisório de 22/01/2010 – no de rastreamento 8556400190 (fls. 10) e
Anexos (fls. 11/14) que deferiu parte (R$ 969.259,23) do direito creditório buscado pela
interessada no PER/DCOMP no 38907.34339.250505.1.3.02-2445 (R$ 2.541.267,97).
O DD está assim formatado (fls. 10:

Com as seguintes razões de decidir:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRENTO INFORMADAS NO PER/DCOMP:

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.541.267,97 Valor na DIP: R$ 2.541.267,97.
Somatório das parcelas decomposição do crédito na DIPJ: R$ 2.541.267,97.
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível» (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIP)
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 969.259,23.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 18912.38838.270505.1.3.02-8742”.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls. 15/19)
alegando:
1. que os CNPJ constantes da lista de créditos como não confirmados ou confirmados
parcialmente referem-se a instituições de Serviços Financeiros que promoveram as
retenções do imposto, mas, provavelmente, não inseriram tais informações em suas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF;
2. dado este quadro, aduz que, para dirimir as inconsistências do sistema e comprovar as
retenções de Imposto de Renda apresentará os extratos e outros documentos equivalentes,
mas que, em vista das dificuldades de resgatar todos os comprovantes em seus arquivos,
pugna, desde logo, pela apresentação a posteriori dos documentos que por ventura ainda
não tenham sido localizados, tendo em vista o entendimento firmado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no que diz respeito à verdade material;
3. finalmente, em face do exposto, requer que se reconheça e confirme o crédito de imposto
de renda retido à luz dos documentos trazidos aos autos, deferindo-se, por conseguinte, a
homologação das compensações declaradas vinculadas ao presente processo.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/FNS, assim entendeu o voto condutor do
Acórdão (fls. 179/181):
“No caso dos autos, à vista dos documentos apresentados pela impugnante, verifica-
se que os únicos documentos concernentes a fonte pagadoras de rendimentos
constantes da lista cuja retenção do imposto de renda não foi confirmada pela
autoridade administrativa a quo, foram juntados às fls. 52 e 172 do processo.
O primeiro deles trata-se do comprovante de retenção de IRRF emitido pelo Banco do
Estado de Santa Catarina S/A (BESC - CNPJ n.o 00.832.018/0001-50) colacionado à
fl. 52, e que comprova ter a impugnante sofrido retenção do imposto renda sobre
rendimentos de renda fixa no montante de R$ 227,61, ao longo do ano-calendário de
2003, conforme abaixo reproduzido:
(...)
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

O total do imposto retido é até superior ao valor do crédito declarado pela
impugnante a esse título, no montante de R$ 41,64.
O segundo documento trata-se do comprovante de retenção de IRRF emitido pelo
Banco Modal (CNPJ n.o 30.723.886/0001-62) em 02/07/2003 (fl. 172), conforme
abaixo reproduzido:
(...)
Como se vê, referido documento comprova ter a impugnante sofrido, em junho de
2003, a retenção do imposto de renda por ocasião do resgate de aplicações de renda
fixa (código 3426) em Notas do Banco Central Especiais (NBC-E), retenção esta que
montou à quantia total de R$ 549.202,02, não obstante a requerente tenha declarado
crédito a esse título no montante de R$ 1.571.847,78.
No ponto é bem de ver que o motivo que ensejou a homologação parcial da
compensação declarada pela impugnante foi unicamente a falta de comprovação da
retenção do imposto de renda na fonte, em razão de que entendo que deve ser
reconhecido o direito creditório referente aos valores declarados cuja comprovação
foi efetuada pela impugnante em sede da presente manifestação de inconformidade,
consoante o seguinte quadro demonstrativo (expresso em reais):

Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE da manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório complementar, consistente no
montante de R$ 549.243,66”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO
DO IR NA FONTE.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Dado que o motivo que ensejou a homologação parcial da compensação
declarada pela interessada foi unicamente a falta de comprovação da
retenção do imposto de renda na fonte, deve ser reconhecido o direito
creditório referente aos valores declarados cuja comprovação foi
efetuada pela interessada em sede da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
237/248) no qual rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável e, acrescentou:
a) inovando nos argumentos, suscitou, em preliminares, “decadência” para a
Autoridade Tributária proceder a revisão no saldo negativo apurado no ano-
calendário/2003 – exercício/2004. Para tanto, observou tratar-se de matéria
de ordem pública, por isso permitida tal inovação;
b) no mérito, reafirmou a correção de seu procedimento e o fato de não poder
ser penalizada se as fontes pagadoras não cumprem com suas obrigações
fiscais. Literalmente assentou (RV – fls. 248):

c) na sequência, assentou que deveria o Fisco intimar os omissos para
apresentar tais documentos (RV – ibidem):

d) finaliza requerendo a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
19/06/2018 – fls. 294 – protocolização do RV em 27/06/2018 – fls. 295), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 249/289) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
PRELIMINAR
Há preliminar de decadência a ser enfrentada.
Embora somente suscitada em grau recursal, cabe sua apreciação em razão de
se tratar de matéria de ordem pública.
Alega a recorrente ter decorrido o fluxo temporal para que a Autoridade
Tributária procedesse à revisão no saldo negativo apurado no ano-calendário/2003 –
exercício/2004, por isso, decaído o direito do Fisco realizar o procedimento.
Certamente peleja em equívoco a recorrente.
Preliminarmente, é curial se entenda que, nos casos de
restituição/compensação, como não se está diante de lançamento de ofício, procedimento
tratado no artigo 142, do CTN, não há nenhum sentido em suscitar a aplicação do artigo 150, §
4o, do Códex (como fez a recorrente), ou mesmo o art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Na verdade, ao revés, cuidando os autos de pedido de restituição/compensação,
o que se tem é que a Fazenda Pública tem o poder/dever de verificar a existência de crédito
líquido e certo do contribuinte e se manifestar antes do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430/96, posto não se estar falando em constituição de crédito tributário, via
lançamento, mas apuração de eventual indébito de IRPJ/CSLL/PIS ou COFINS que a recorrente
intenta aproveitar, através restituição, ou compensar com outros débitos que possua junto ao
Poder Público Federal.
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado
o prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando eventual diferença de tributo
recolhido a menor.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do
indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não possa apurar
a liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte.
Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em
decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado, não sendo lógico ou lícito concluir que a
autoridade fiscal deva aprovar valores apontados pela contribuinte e decidir pela homologação
da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte.
Sobre o tema, é farta a jurisprudência administrativa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Nesse sentido, a norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas
quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado
pelo sujeito passivo.
Em inquestionável dizer, nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer
tempo, os elementos formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite
temporal está fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e posterior
compensação, prazo esse de que dispõe o Fisco para homologar (ou não) a correspondente
declaração. Desde que dentro deste prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos
formadores do crédito indicado.
Em suma, os prazos a que aludem os artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN e o
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, são prazos independentes e que não se comunicam, mesmo nas
situações em que o Fisco realiza a correta apuração do lucro real (IRPJ) ou das bases de cálculo
da CSLL, PIS e COFINS para fins de verificação do direito creditório requerido.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico, retirado da
lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário, CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO à
luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
pg. 1161): “... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 constitui
procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário
Nacional, com a única diferença de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade
administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na homologação da
compensação a autoridade deve também verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo”.
(TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária: homologação do procedimento e o
dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09 – destaque acrescido).
Na jurisprudência do CARF, o minucioso e sólido voto do Conselheiro João
Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
“Quando se trata de compensação, não se está a tratar de lançamento, e
tampouco é o crédito tributário o foco. Ao contrário, o foco é o crédito que
venha a ser alegado pelo sujeito passivo, sendo certo, portanto, que é a este
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

que cabe fazer a prova do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I. Assim, o prazo decadencial
apropriado à espécie a ser considerado é, antes de mais nada, o do artigo 168
do CTN, que versa sobre o direito do sujeito passivo de pleitear a restituição
do tributo pago a maior ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o sujeito passivo ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado, cabendo
ao Fisco verificar a consistência das informações necessárias ao procedimento
de homologação da compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao
atribuir à lei o poder de autorizar a compensação tão somente com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública, e sob as
condições e garantias que a própria lei vier a estipular.
Assim, é somente a partir da formalização da compensação que há sentido em
se falar em prazo para que a autoridade administrativa se pronuncie acerca do
direito alegado. Neste sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, veio a suprir lacuna antes
existente na legislação, no sentido de que não havia um prazo estabelecido em
lei para a análise do pleito. E o prazo que foi estabelecido pela lei para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/96)” (Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
LEGAL
PARA
A
VERIFICAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação" para a Receita
Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo
contribuinte para quitar débitos próprios, mediante compensação. O
entendimento que pretende aplicar os prazos previstos no art. 150, §4o, ou no
art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo legal. A
verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela
contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não reconhecimento
desse direito são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal. (Ac.
9101-003.708 – Sessão de 09/08/2018 - Relator Rafael Vidal de Araújo).
Nesse tom, absolutamente improcedentes os argumentos presentes no recurso
voluntário (fls. 246) de que “há de ser reconhecida a operação da decadência do direito do Fisco
rever o procedimento realizado pela Recorrente em relação à composição do saldo negativo do IRPJ do
ano calendário 2003, haja vista o transcurso do prazo de mais cinco anos legalmente previsto para tal
procedimento fiscalizatório”, posto que a contagem temporal a que se sujeita o procedimento é a
do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, ou seja, cinco anos, a contar da data da entrega da
declaração de compensação.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Então, como o período objeto da análise é o ano-calendário de 2003, a
protocolização do pedido de restituição por parte da recorrente deu-se em 25/05/2005
(PER/DCOMP no 38907.34339.250505.1.3.02-2445 – fls. 2/9) e o Despacho Decisório foi
exarado em 22/01/2010 (fls. 10), com ciência da contribuinte em 03/02/2010 (fls. 13), não há
que se falar em decadência.
Rejeito, pois, a decadência suscitada.
MÉRITO
Quanto aos aspectos meritórios, tem-se o seguinte resumo dos fatos:
a) a recorrente protocolizou o PER/DCOMP no 38907.34339.250505.1.3.02-2445 (fls. 2/9)
visando repetir-se, via compensação, de indébitos decorrentes da apuração de saldo
negativo de Imposto de Renda no 3o Trimestre/2003, no montante de R$ 2.541.267,97.
Conforme alocução da MI (fls. 16), “em sua composição houve retenções de Imposto de
Renda na Fonte no montante de R$ 2.541.267,97 e por isso a Requerente manteve o direito de
utilizar estes créditos para quitar outros débitos pendentes perante a Secretaria da Receita
Federal”.
b) valor retratado no PER/DCOMP citado (fls. 3):

c) e no Despacho Decisório (fls. 10):

d) na análise inicial feita pela DERAT/SP, foram confirmados retenções na fonte no importe
de R$ 969.259,23 (fls. 11/12):

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

e) analisando a documentação acostada à manifestação de inconformidade, a decisão a quo
reconheceu, adicionalmente, o valor de R$ 549.243,66, conforme excerto do voto
condutor (fls. 179/181):
“No caso dos autos, à vista dos documentos apresentados pela
impugnante, verifica-se que os únicos documentos concernentes a
fonte pagadoras de rendimentos constantes da lista cuja retenção do
imposto de renda não foi confirmada pela autoridade administrativa
a quo, foram juntados às fls. 52 e 172 do processo.
O primeiro deles trata-se do comprovante de retenção de IRRF
emitido pelo Banco do Estado de Santa Catarina S/A (BESC - CNPJ
n.o 00.832.018/0001-50) colacionado à fl. 52, e que comprova ter a
impugnante sofrido retenção do imposto renda sobre rendimentos de
renda fixa no montante de R$ 227,61, ao longo do ano-calendário
de 2003, conforme abaixo reproduzido:
(...)
O total do imposto retido é até superior ao valor do crédito
declarado pela impugnante a esse título, no montante de R$ 41,64.
O segundo documento trata-se do comprovante de retenção de IRRF
emitido pelo Banco Modal (CNPJ n.o 30.723.886/0001-62) em
02/07/2003 (fl. 172), conforme abaixo reproduzido:
(...)
Como se vê, referido documento comprova ter a impugnante sofrido,
em junho de 2003, a retenção do imposto de renda por ocasião do
resgate de aplicações de renda fixa (código 3426) em Notas do
Banco Central Especiais (NBC-E), retenção esta que montou à
quantia total de R$ 549.202,02, não obstante a requerente tenha
declarado crédito a esse título no montante de R$ 1.571.847,78.
No ponto é bem de ver que o motivo que ensejou a homologação
parcial da compensação declarada pela impugnante foi unicamente
a falta de comprovação da retenção do imposto de renda na fonte,
em razão de que entendo que deve ser reconhecido o direito
creditório referente aos valores declarados cuja comprovação foi
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

efetuada pela impugnante em sede da presente manifestação de
inconformidade, consoante o seguinte quadro demonstrativo
(expresso em reais)”:

f) com isso, o valor remanescente ainda em discussão neste Colegiado de 2o Grau passou a
ser R$ 1.022.765,08, conforme abaixo reproduzido (Ac. DRJ – fls. 181):

Então, delimitada a refrega, resta verificar se os argumentos expendidos pela
defesa e os documentos comprobatórios trazidos em sede de recurso voluntário permitem validar
as retenções de fonte das quais a recorrente busca repetir-se.
Para tanto, aduz a defesa a respeito das “provas”, reconhecendo
explicitamente não as ter trazido (RV - fls. 247):

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Para, no parágrafo seguinte, tentar se eximir de tal obrigatoriedade, imputando
às fontes pagadoras tal dever (RV - fls. 248):

E, sequencialmente, clamando pela aplicação do princípio da verdade material,
buscar transferir o ônus probatório ao ente tributante, no caso, a Receita Federal (RV - idem):

Finalizando suas argumentações no mesmo tom e rumo (RV – ibidem):

Requerendo, por fim (RV – ibidem):

Data vênia, do mesmo modo que se equivocou a recorrente no tópico em que
suscitou a ocorrência de decadência, aqui igualmente milita em claro erro.
Sabidamente, o princípio nominado de “busca da verdade material” norteia o
processo administrativo-fiscal e cabe aos julgadores levá-lo em conta ao prolatar suas decisões.
Todavia, não menos sabido, essa “busca” é uma via de mão dupla, isto é, para
que tal princípio seja obedecido há necessidade do cumprimento de requisitos mínimos pelas
partes, dentre eles, no caso da recorrente, a juntada de elementos probatórios que possibilitem
aferir a efetividade da causa de pedir1.

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Então, ainda lançando mão do pensamento esposado por Demetrius Nichele
Macei2, em tudo aqui aplicável e que incisivamente pontua: “na esfera administrativa (...), a
segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo
provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação
dos fatos” (negrito acrescido), há que se reconhecer a possibilidade de a contribuinte buscar
repetir-se de indébitos, mesmo que as PROVAS venham aos autos apenas em grau recursal de 2o
Piso.
Porém – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – estas
PROVAS não vieram.
Ora, no caso concreto, sem necessidade de maiores digressões, a comprovação
de retenção na fonte exige prova documental da ocorrência (o que hoje pode ser feita não
apenas com os denominados “informes de rendimentos”, mas, mediante quaisquer outros meios
de que disponha o interessado e acoste às suas peças recursais), conforme expressamente prevê a
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” (como alegou
no RV), trouxesse a recorrente “outros documentos” que pudesse validar seu pedido.
E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2010, a Súmula acima é de
2020, e este julgamento faz-se no final de 2021).
Não o fez, limitando-se a argumentar sobre a omissão das fontes pagadoras em
fornecer os comprovantes de retenção.

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

Nessa toada, em tudo aplicável o clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et
allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa
nada alegar”.
Mas, muito mais que isso, foi mais longe a recorrente ao tentar impingir à
Autoridade Tributária o deve de intimar os omissos a cumprir tal “obrigação de fazer” e compor,
assim, o rol probatório que a interessada deveria ter providenciado.
Ora, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte visando repetir-
se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que lhe impõe o ônus de provar o quanto
alegado (artigo 373, I, do CPC/20153), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19994, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19725 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20116.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito.
Ao contrário, exceto documentos já presentes nos autos e cujos valores tiveram
seu reconhecimento deferido pelo Despacho Decisório e pela decisão a quo, nenhum outro
existe a dar suporte ao pleito.
Nesse cenário, não se olvide, só se permite compensação de débitos com a
utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

6 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.911 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901344/2010-11

NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório
remanescente em litígio (R$ 1.022.765,08) e não homologando as compensações intentadas,
mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital